Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700264-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IANI ELSE NOGUEIRA ARAGAO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal no dia 03/03/2020. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” E, por fim, dispõe a Lei no 12.153/2009: “Art. 7o Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos, devendo a citação para a audiência de conciliação ser efetuada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.” O agravante em suas razões recursais aponta como recorrida a decisão objeto do ID 55817877 (numeração na origem), datada de 11/02/2020. Referida decisão determinou o sequestro de valores dos cofres públicos para cumprimento de tutela de urgência concedida em 14/12/2016, posteriormente confirmada por ocasião da prolação da sentença. Por sua vez, contra a sentença foi interposto pelo Distrito Federal Recurso Inominado, ainda pendente de remessa para as Turmas Recursais. Nas razões recursais apresentadas neste Agravo de Instrumento, se pode inferir que o Distrito Federal pretende, por via indireta, a reversão da tutela de urgência concedida ainda em 2016, posteriormente confirmada em sentença, ao argumento de que o medicamento não é padronizado e não possui registro na ANVISA, além de uma suposta nulidade processual, qual seja, de que não foi regularmente citado. Desses argumentos, somente a nulidade processual é debatida nas razões recursais apresentadas por ocasião da interposição do Recurso Inominado (ID 32869220). Desse modo, no entendimento deste Juiz, o sequestro de valores visa dar cumprimento às decisões de concessão de tutela de urgência e da própria sentença, cujos efeitos não se encontram suspensos por preclusão dos respectivos prazos para interposição de recurso voltado para esse fim. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 03/03/2020, portanto 3 anos após o transcurso do prazo de 15 dias, contados da decisão que concedeu a tutela de urgência, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas, ante a isenção legal. Brasília - DF, 4 de março de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator